Tribunal: TJMT
Processo: 1003128-43.2025.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003128-43.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE ERNESTO DECHERING MARTINS MOREIRA - CPF: 060.656.281-82 (RECORRENTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE POR INADIMPLÊNCIA. AUTO RELIGAÇÃO PELO CONSUMIDOR. PROVA TÉCNICA. INFRAÇÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DA MULTA E DO CORTE SUBSEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela concessionária de água contra sentença que, reconhecendo a ilegalidade de um segundo corte e a abusividade de multa por auto religação, declarou a inexigibilidade do débito e a condenou ao pagamento de
indenização
por danos morais, sob o fundamento de que o consumidor agiu em estado de necessidade diante da inércia da empresa em restabelecer o serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a auto religação do serviço de água pelo consumidor, após o pagamento do débito, configurou estado de necessidade, diante de suposta inércia da concessionária, ou infração contratual que legitima a aplicação de multa; e (
ii
) analisar a legalidade do segundo corte de fornecimento, motivado pela inadimplência da referida multa, e a procedência do pedido contraposto de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova técnica da leitura do hidrômetro, que demonstra consumo de água durante o período de suspensão do serviço, prevalece sobre a alegação do consumidor e comprova que a violação do lacre ocorreu antes da data informada na inicial, descaracterizando o estado de necessidade e configurando infração contratual.

4.
Comprovada a infração, a multa aplicada é legítima, assim como o segundo corte no fornecimento, motivado pela inadimplência da penalidade, que constitui exercício regular de direito. Afastado o ato ilícito, não há dever de indenizar por danos morais. O pedido contraposto de cobrança da multa no valor de R$ 957,60 é procedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A prova técnica da leitura do hidrômetro, que demonstra consumo durante o período de suspensão do serviço, é apta a desconstituir a alegação do consumidor de que religou a água por estado de necessidade em data posterior, comprovando a infração contratual. 2. É legítima a aplicação de multa por auto religação indevida quando comprovada a infração pelo consumidor, bem como a subsequente suspensão do fornecimento pelo não pagamento da penalidade, configurando exercício regular de direito da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95,
arts
. 31 e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024; STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003128-43.2025.8.11.0037

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
ÁGUAS
DE PRIMAVERA S.A.

Recorrido
: FELIPE ERNESTO DECHERING MARTINS MOREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FELIPE ERNESTO
DECHERING
MARTINS MOREIRA ajuizou reclamação em face de ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A. Noticiou que: a) em janeiro de 2025, atrasou o pagamento de faturas, quitando-as integralmente em 6/2/2025; b) a
parte
r
eclamada
cortou o fornecimento em 5/2/2025 e não restabeleceu o serviço no prazo legal de 24 horas após o pagamento; c) diante da inércia, em 9/2/2025, realizou a religação por conta própria por necessidade; d) em 10/2/2025, a
parte
r
eclamada
aplicou uma multa de R$ 957,60 por "religação indevida", alterando unilateralmente o vencimento; e) em 26/3/2025, sofreu um novo corte, motivado pela multa, embora as faturas de consumo de fevereiro e março estivessem pagas. Requereu: a) a declaração de nulidade da multa e inexistência do débito; b) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) o primeiro corte (5/2/2025) foi legítimo, pois decorreu de inadimplência; b) a
parte
r
eclamada
não comprovou ter realizado a religação no prazo legal, pois os registros de sistema são provas unilaterais; c) a religação feita pelo consumidor foi justificada pela necessidade, não caracterizando infração; d) a multa de R$ 957,60 é abusiva e inexigível, pois decorreu da omissão da própria concessionária e foi aplicada sem o devido processo administrativo; e) o segundo corte (26/3/2025) foi ilegal, pois motivado por débito de natureza diversa do consumo; f) o corte indevido de serviço essencial configura dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) declarar a inexigibilidade da multa de R$ 957,60; b) reconhecer a ilegalidade do corte de 26/3/2025; c) condenar a
parte
r
eclamada
ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de
indenização por
danos morais.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram rejeitados por não haver omissão, mas mero inconformismo com a valoração da prova.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença errou ao desconsiderar suas provas sistêmicas, que são válidas; b) a leitura do hidrômetro (consumo de 860 litros durante a suspensão) comprova que a equipe esteve no local em 7/2/2025 e que o lacre já havia sido violado, refutando a narrativa d
a parte reclamante
; c) a "auto religação" é uma infração contratual, tornando a multa legítima; d) o segundo corte foi legal, pois motivado pela inadimplência da multa e da taxa de religação; e) não há dano moral, pois houve culpa exclusiva do consumidor, que deu causa a todos os eventos; f) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) julgar procedente o pedido contraposto para condenar
a parte reclamante
ao pagamento dos débitos; c) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que a sentença deve ser mantida integralmente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Controvérsia sobre a auto religação e a legalidade da multa
.

A parte
reclamante, ora recorrid
a
, sustenta que, após o corte no fornecimento de água, a concessionária não restabeleceu o serviço no prazo legal, o que o forçou a realizar a religação por conta própria, por necessidade, em 09/02/2025.

A concessionária, por sua vez, alega que a religação foi executada dentro do prazo regulamentar, no dia 7/2/2025, e que, na ocasião, constatou a violação do lacre com consumo indevido, o que legitimou a aplicação da multa.

A controvérsia, portanto, reside em verificar se a conduta do consumidor foi um ato de necessidade diante da inércia da concessionária ou uma infração contratual.

Nas relações de consumo, o ônus probatório pode ser transferido para o fornecedor, pois deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6o, VIII, do CDC). Além disso, a parte reclamada tem melhores condições de provar o fato controvertido.

Sendo insuficientes as provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório.

A sentença considerou as provas da concessionária como unilaterais e insuficientes. No entanto, a análise do conjunto probatório, em especial do documento
juntado no

ID/PJe2 341223903
, leva a uma conclusão diversa.

A concessionária demonstrou que no momento do corte, em 5/2/2025, o hidrômetro registrava o consumo de 599,01m3. Contudo, quando da visita técnica para religação, em 7/2/2025, o medidor já marcava 599,86m3. Essa diferença de 0,86m3, que equivale a 860 litros, comprova que houve consumo de água durante o período em que o fornecimento estava oficialmente suspenso.

Essa prova técnica contradiz frontalmente a alegação do consumidor de que teria religado a água somente em 9/2/2025. Se a religação tivesse ocorrido apenas nessa data, não haveria como justificar o consumo registrado pela equipe técnica dois dias antes.

Portanto, fica evidente que o consumidor rompeu o lacre e restabeleceu o fornecimento por conta própria antes do prazo alegado e antes mesmo da visita da equipe da concessionária, que ocorreu dentro do prazo regulamentar. A conduta do consumidor, nesse contexto, não pode ser enquadrada como estado de necessidade, mas sim como infração contratual.

Dessa forma, a multa no valor de R$ 957,60, aplicada em decorrência da violação do lacre, é legítima. Por conseguinte, o segundo corte, realizado em 26/3/2025 em razão do não pagamento desta multa, configurou exercício regular de direito da concessionária, amparado pela legislação de regência.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)”

Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança da multa é legítima, conforme explanado no tópico anterior. O pedido foi formulado de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclamante, sendo devido o pedido contraposto.

Desta forma, quanto à fatura da multa de R$ 957,60, cuja inexigibilidade foi pleiteada pelo reclamante, a cobrança é devida.

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser parcialmente acolhido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial e, por consequência, julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, para:

a)
condenar
a parte reclamante/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 957,60 (novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), a título de multa por irregularidade, atualizada apenas pelo IPCA desde o vencimento até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026